Tribunal: TJMT
Processo: 0005922-94.2018.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005922-94.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EMILIA ATALA - CPF: 027.627.651-53 (APELANTE), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.”
(N.U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMILIA ATALA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0005922-94.2018.811.0006 movida na execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERE
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1º da Lei nº 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que não há hipótese de extinção do feito, mormente porque o juízo de origem consignou que
“não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, de que trata o art. 9º da Lei nº 6.830/80, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução”
.

Diz que os Embargos foram protocolados dentro do prazo legal, sem oferecimento de bens à penhora, já que o Magistrado de origem deixou claro em seu despacho que o não oferecimento de bens à penhora, facultaria ao credor utilizar-se do previsto no artigo 10 da Lei 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O ente municipal apresentou as contrarrazões em id. 27516508.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1º da Lei nº 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Sobre a questão, o §1º, do artigo 16 da Lei nº 6.830/80 dispõe que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Desse modo, a oposição de Embargos à Execução somente é possível após garantido o juízo, o que não ocorreu nos autos.

Nesse diapasão, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidos na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente. 2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

No mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

(...)

(N.U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EXECUTIVO - EXIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 6.830/80 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sem a garantia do juízo, condição de procedibilidade, não há como o executado possa exercitar o seu direito de defesa por meio dos embargos à execução fiscal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012704-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) [destaquei]

Destaco que não desconheço as decisões do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019), todavia, não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a ausência de bens para garantia do juízo.

Ainda, importante consignar que houve confusão da parte Apelante, uma vez que o artigo 10 da Lei nº 6.830/80 dispõe que
“não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.”,
ou seja,

diante da ausência do pagamento e garantia, o Juízo poderá determinar a penhora dos bens do executado e, em caso de penhora positiva, a parte Executada poderá opor embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora, nos termos do art. 16, III, da Lei nº 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022